Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. MODO DE EXECUÇÃO DISTINTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário, para a configuração da continuidade delitiva adota-se a teoria mista, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos, previstos no artigo 71 do Código Penal, bem como do requisito subjetivo, consistente na unidade de desígnios entre as condutas delitivas. 1.1. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas, não há falar em continuidade delitiva, mas em reiteração criminosa.
2. No caso, os delitos foram praticados com modo de execução distintos. 2.1. Ademais, não se observa a unidade de desígnios entre os delitos, uma vez que o crime seguinte não ocorreu por desdobramento do primeiro ou aproveitando as mesmas oportunidades daquele.
3. Agravo em execução conhecido e não provido.